Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-42.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-42.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LILIANE SILVA MATTOS - CPF: 432.460.101-10 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – DANO MORAL – NÃO CARCATERIZADO –– SENTENÇA RETIFICADA.

1. Dispõe o art. 37, II, da CF
que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse
público do ente estatal (art. 37, IX, da CF
).

2. Autora exerceu cargo público por 7 (sete) anos, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

3. Por ser nula a relação estabelecida entre a Autora e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320).

4.
Se não gera qualquer efeito por ser declarado nulo e contrário a constituição, não há que se falar em prazo decadencial. Assim, nula é a contratação temporária estabelecida entre a Administração Pública e a Requerente e não o ato que o exonerou.

5. Nesse norte, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastada.

6. Ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a nulidade do ato de contrato temporária.

7. Não procede o pleito acerca do dano moral, uma vez que o ato que exonerou a Autora não decorreu de nenhuma ilegalidade, abusividade ou ato capaz que ensejar os danos morais.

8. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 0002345-42.2014.811.0041 julgou parcialmente procedente os pedidos p
ara determinar a anulação do Ato n° 007/2011/CRH, para que a Autora retorne ao cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Condenou ainda ao pagamento dos salários de todo o período em que permaneceu afastada de sua função, observada a prescrição quinquenal.

Não houve interposição de recurso, conforme certidão lançada no Id. 14451483, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença para julgar improcedente a ação, conforme parecer anexado no Id. 15208487.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o documento acostado no Id. 14449951 dos autos, (Atestado nº 022/2010-DRH), verifica-se que a Autora foi contratada temporariamente, inicialmente como garçom e, posteriormente, no cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal, tendo sido rescindido 31/01/2010, totalizando 7 (sete) anos e 2 (dois) dias de contratação temporária.

Dispõe o art. 37, II, da CF
que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, da CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Os documentos anexados ao presente feito, mormente o Atestado acima mencionado, demonstram que a Autora exerceu cargo público por 7 (sete) anos, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público.

Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) (NEGRITEI)

Se não gera qualquer efeito por ser declarado nulo e contrário a constituição, não há que se falar em prazo decadencial.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, nula é a contratação temporária estabelecida entre a Administração Pública e a Autora e não o ato que o exonerou.

Nesse norte, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastada.

Diante de tudo o que foi acima exposto, cai por terra o argumento da Autora acerca da ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a nulidade do ato de contrato temporária.

Insta consignar ainda que a matéria discutida no presente feito, qual seja, exoneração de servidor contratado temporariamente por este Poder Judiciário não é nova neste Sodalício.

Esta E. Primeira Câmara assim já decidiu,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Apelado exerceu cargo público por 9 (nove) anos e 10 (dez) meses, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Nesse norte, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastado.
5. Ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a nulidade do ato de contrato temporária. 6. Recurso de Apelação provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada.
(TJ/MT - N.U 0000461-34.2014.8.11.0087, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 23/01/2019)

CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA RETIFICADA. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (TJ/MT - N.U 0040300-44.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – DEMISSÃO – ATO Nº 5325/2012 – DRH – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - PRECEDENTE DO STF – NATUREZA AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 273, CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 2 – No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 5-10-1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público. (RE n° 858870, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/15). 3 – O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade" (RMS 44.341⁄PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23⁄9⁄2014). (TJ/MT - N.U 1000097-44.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

A matéria também já restou discutida pelo Plenário deste Sodalício.

Trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXONERAÇÃO – EXIGÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E DE RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PRESIDENTE DO TRIBUNAL – MANUTENÇÃO DO PODER DISCRICIONÁRIO DE EXECUTAR E DE REVER O ATO IMPETRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE ESTABILIDADE – VÍNCULO FUNCIONAL DE MAIS DE CINCO ANOS - REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DECADÊNCIA – INOPONIBILIDADE – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RESCISÃO E NÃO ANULAÇÃO DO CONTRATO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO OU ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – HIPÓTESES INDEMONSTRADAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA. I – A ingerência de outras autoridades não desvia a legitimidade daquela que, por conta própria, e como queira, ainda reúne o poder de executar e de rever o ato impetrado. II – Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário. III – O contrato temporário de trabalho pressupõe relação de trato sucessivo, e quando não seja ilegal, segundo a conveniência e oportunidade da administração, renova a cada período a oportunidade da rescisão. (TJ/MT - MS 148910/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 10/03/2016)

Também não procede o pleito acerca do dano moral, uma vez que o ato que exonerou a Requerente não decorreu de nenhuma ilegalidade, abusividade ou ato capaz que ensejar os danos morais.

Com estas considerações, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020